Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020821-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS - CPF: 345.123.063-15 (VÍTIMA), AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE - CPF: 041.949.321-29 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]- PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DE OFÍCIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;
STJ, HC no 533.436; STJ, HC no 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais [jovem, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus.

Demonstrado, pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, que o paciente sofre de
esquizofrenia
, depressão e dependência química, carece ele de tratamento médico efetivo e adequado, sendo desnecessária a sua segregação cautelar, mormente diante da sua primariedade e demais condições pessoais favoráveis, circunstância que desautoriza concluir pela existência de risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC - N.U 1018902-06.2020.8.11.0000 –).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020821-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (N.U 1006313-56.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 1o, II e 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o auto de prisão em flagrante seria ilegal diante da ausência do
“registro fotográfico de rosto e corpo inteiro”;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva,
“com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas”
(ID 60638950), juntados documentos (ID’s 60638951/60638954).

O pedido liminar foi indeferido (ID

60982987).

O Juízo singular prestou informações (ID 61961959/61961968).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – 1. Pretende relaxamento da prisão por nulidade derivada da inobservância do teor da Resolução 213 do CNJ e do artigo 8°, §2°, Recomenda - ção 62 CNJ, que exigem que, caso dispensada a audiência de custódia, deve ser acostado aos autos fotografias de corpo inteiro que demonstrem que o preso não foi torturado – Impossibili - dade – Mera recomendação – Ausência de irregularidade capaz de macular a homologação do auto de prisão em flagrante delito – Ausência de indícios de que o paciente tenha sido vítima de tortura – Com a homologação do APFD e o decreto da prisão preventiva ficam superadas even - tuais nulidades - 2. Pretende a concessão da liberdade – 2.1. Paciente que é esquizofrênico e sofreu surto psicótico – Não conhecimento – Eventual causa de exclusão de culpabilidade deve ser apurada durante instrução processual – Habeas corpus não é instrumento para análise sobre matérias reservadas a instrução processual – 2.2. Possibilidade de substituição por medidas cautelares – Possui predicados pessoais favoráveis – Não oferece risco a ordem pública ou aplicação da lei penal – Impossibilidade – Prisão preventiva necessária diante da gravidade dos fatos e para resguardar a integridade da vítima – Inviabilidade, por ora, de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas diante do contexto apurado e ausente pericial médica judicial – Recomendação ao juízo a quo para que adote providência consistente na instauração de incidente de insanidade mental para verificar a suposta inimputabilidade do paciente – Pelo afastamento da preliminar de nulidade. No mérito, pelo conhecimento parcial e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem, com recomendação ao juízo “a quo”
(Jose de Medeiros, procurador de Justiça - ID 63992981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.9.2020, o Juízo singular, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Destarte, verifica-se dos autos que o autuado, sem motivos aparente, desferiu um golpe de faca no pescoço de sua genitora, verifica-se dos autos que a genitora do autuado relatou em suas declarações perante a autoridade policial (id. 38490208 – Pag. 07/08) que seu filho é portador de esquizofrenia, afirmando ainda que tem medo de seu filho, pois não sabe do que ele é capaz de fazer, vez que ele sempre fala que não quer tomar remédios e que vai acabar matando a vítima.

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado, não podendo o Poder Judiciário esperar que ele promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que foi um fato/ato isolado e que ele não vá novamente tentar contra a vida da vítima.

Se não bastasse, verifica-se ainda que em seu depoimento perante a autoridade policial o autuado confessou que deu um golpe de faca em sua genitora, afirmando ainda que não possui doença mental (Id. 38490208 – pag.13/15). Diante destas declarações resta evidenciando que em liberdade o autuado coloca em risco a segurança física e psicológica de sua genitora e de todos que com ele convive.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social.

De mais a mais, malgrado a vítima tenha afirmado que seu filho possui esquizofrenia, não há nos autos laudo médico pericial capaz de atestar ser o autuado inimputável ou semiimputável, não aplicando ao caso a hipótese prevista no artigo 319, VII, do CPP.

Assim, entendo que a prisão preventiva do autuado ser decretada para garantia da ordem pública, vez que não há como deixar de considerar a periculosidade do autuado apenas por ele “supostamente” sofrer de distúrbios mentais, pelo contrário, uma pessoa com perturbação psicológica, e que tenha condutas violentas, pode, facilmente, vir a agredir outrem se não for devidamente tratada.

Ex positis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado AFONSO GREGORIO DOS SANTOS.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 60638954).

Em 11.9.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que
“não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao indiciado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 60638954).

Em 5.10.2020, recebeu da denúncia por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de condição do sexo feminino - artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [golpe de faca no pescoço, durante o jantar e sem motivação], na necessidade de assegurar a integridade física da genitora Maria Lucia Costa dos Santos, uma vez que a vítima afirmou
“que tem medo de seu filho, pois não sabe do que ele é capaz de fazer, vez que ele sempre fala que não quer tomar remédios”
, bem como por não ter sido demonstrado que o paciente teria esquizofrenia.

Todavia, a vítima/mãe expressou não desejar qualquer medida protetiva; o paciente é primário e não possui registros criminais pretéritos (Sistema Siap), embora portador de esquizofrenia paranoide (ID. 60638950), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua da Amizade, 232, Bairro Boa Esperança I – Sorriso – ID. 60638954], confessou o fato à autoridade Policial; e o órgão do Ministério Público da Comarca de Sorriso ingressou com ação civil pública [PJE 1027203-33.2020.8.11.0002] contra o Estado de Mato Grosso, onjetivando “tratamento ambulatorial” ao paciente.

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a confissão extrajudicial, os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], o pedido do Órgão do Ministério Público para tratamento ambulatorial e a excepcionalidade da segregação, especialmente na pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“Demonstrado, pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, que o paciente sofre de esquizofrenia, depressão e dependência química, carece ele de tratamento médico efetivo e adequado, sendo desnecessária a sua segregação cautelar, mormente diante da sua primariedade e demais condições pessoais favoráveis, circunstância que desautoriza concluir pela existência de risco de reiteração delitiva”
(HC, N.U 1018902-06.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.10.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

o pedido liminar

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno; 5) seja submetido ao tratamento ambulatorial junto ao CAPS da Comarca de Sorriso, sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020